Tribunal: STF
Processo: HC 184502
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus impetrado por João Carlos Emílio da Rocha Mattos, advogado, em benefício de Sérgio Roberto Umbuzeiro Eduardo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.3.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 479.222.
O caso
    2. O Ministério Público denunciou o paciente e corréus pela prática dos delitos previstos nos arts. 316 e 288, na forma do art. 71, todos do Código Penal, tendo sido recebida a denúncia em 1º.2.2011.
    3. Em 28.2.2013, sobreveio sentença condenatória do paciente às penas de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 316 e 288, na forma do art. 71, todos do Código Penal, declarada a perda do cargo ocupado pelo acusado, com fundamento na al. a do inc. I do art. 92 do Código Penal. 
    4. Em 11.3.2013, foi certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público. 
    5. Em 25.10.2016, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para reduzir o percentual de aumento da continuidade delitiva, totalizando seis anos e oito meses de reclusão e vinte e três dias-multa, determinado o início da execução provisória da pena.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Os segundos embargos declaratórios também foram rejeitados. Terceiros embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecidos em 13.7.2017. Os quartos embargos de declaração foram rejeitados.
    6. Interpostos recurso especial e recurso extraordinário, não foram admitidos na origem. Contra a decisão pela qual inadmitidos os recursos a defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Certificou-se nos autos não ter havido “interposição de agravo nos próprios autos contra a decisão de não conhecimento do agravo regimental”.
    7. Em 21.6.2018, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente e corréus, pelo esgotamento da jurisdição ordinária.
    8. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região na Apelação n. 0000576-69.2011.4.03.6181, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 479.222 no Superior Tribunal de Justiça. Pediu “a concessão da ordem para que a punibilidade do paciente seja extinta pela prescrição, ou, alternativamente, para que a sanção que lhe foi cominada quanto ao delito do artigo 288 do Estatuto Repressivo seja alterada, nos moldes do que decidido quanto ao corréu no julgamento do HC 390.148/SP”.
    Em 19.3.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal é analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. CONCUSSÃO E QUADRILHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. OPOSIÇÃO DE SUCESSIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CARÁTER PROTELATÓRIO DA SEGUNDA INSURGÊNCIA. RETROATIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Ao apreciar os EAREsp 386.266/SP, a 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que os recursos flagrantemente incabíveis não obstam a formação da coisa julgada, razão pela qual não devem ser computados no cálculo da prescrição da pretensão punitiva, sob pena de se premiar o réu com a impunidade. 2. O paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de quadrilha, em virtude de fatos ocorridos anteriormente à vigência da Lei 12.234/2010, o que revela que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional, na espécie, é de 4 (quatro) anos. 3. Este lapso temporal não transcorreu entre a data dos fatos, praticados em 2009, e o recebimento da denúncia, que se deu em 1.2.2011 , bem como entre tal marco interruptivo e a publicação da sentença condenatória no dia 28.2.2013. 4. Contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, a defesa opôs 4 (quatro) embargos de declaração, tendo a autoridade impetrada consignado que, rejeitados os primeiros aclaratórios, os demais recursos configuram abuso do direito de defesa, apresentando nítido caráter protelatório, pela qual não obstam a formação da coisa julgada, entendimento que se encontra de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 5. Considerando-se que o segundo recurso integrativo já possuía caráter procrastinatório, não impedindo o trânsito em julgado da condenação, constata-se que não transcorreram 4 (quatro) anos entre a prolação do édito repressivo e o dia 24.2.2017, data em que apresentados os primeiros embargos manifestamente incabíveis, o que impede a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal. REDUÇÃO DAS PENAS COMINADAS AO ACUSADO. PEDIDO FORMULADO COM BASE EM DECISÃO PROFERIDA EM FAVOR DE CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. 1. A despeito de não se exigir maiores formalismos para a impetração do habeas corpus, é necessário que o impetrante aponte com clareza o pedido e a causa de pedir. 2. O impetrante cingiu-se a pleitear que a mesma redução de pena operada no HC 390.148/SP, impetrado em favor de um dos corréus, seja feita também quanto ao paciente, deixando de explicitar, contudo, as razões pelas quais a sua sanção seria ilegal ou desproporcional. 3. As circunstâncias pessoais do ora paciente, agente da Polícia Federal, diferem por completo das do beneficiário do mencionado writ, que não era servidor público. 4. Não sendo possível depreender os fundamentos de fato e de direito que amparam a pretensão da defesa, não há como se analisar a ilegalidade suscitada no writ. Precedentes”.
    9. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pretende “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva consoante ao tipo penal do art. 288 do CP, em razão do evidenciado desacerto da decisão atacada”. 
    Salienta que “as referidas interposições de Embargos de Declaração em face de acórdão de Apelação Criminal guardavam similitude entre si, à medida que objetivavam alcançar efeitos modificativo e infringente, para sanear ‘error in judicando e in procedendo’, tendo sido entretanto, considerados incabíveis, (…) ‘por abuso do direito de defesa’ [e] ‘nítido caráter protelatório”.
     Alega que “não poderia o STJ embastecer o alcance negativo quantos à alegada natureza procrastinatória dos demais embargos, mormente em sede de Habeas Corpus, recurso exclusivo da defesa” (sic). 
    Assevera que “a determinação de expedição de mandado de prisão para a famigerada execução provisória foi objeto também dos segundos embargos declaratórios opostos. A esse respeito, necessário iluminar que HC impetrado em favor do paciente foi julgado pouco depois, assistindo-lhe razão, em votação unânime, com concessão de mérito (HC nº 377.4 5 8 , STJ, 5ª Turma)”. 
    Acrescenta que “os terceiros embargos intentados também versaram sobre a questão de ter se expedido mandado de prisão para execução provisória antes do esgotamento da jurisdição ordinária, o que violou o devido processo legal, e mais grave: violou a liminar concedida nos autos do Habeas Corpus nº 377.458 que à época da apreciação dos terceiros embargos vigorava plenamente, tendo sido o mérito confirmado dias após a publicação do julgamento do TRF3 nos terceiros embargos opostos”. 
    Aponta “grave erro em curso, que vem causando grave prejuízo ao ora paciente: Não há como se atribuir abuso de recurso ou caráter procrastinatórios de seus Embargos de Declaração que atacaram a falta de fundamentação idônea do acórdão (art. 93, IX, CF), (…) evidenciado os ‘error in judicando e procedendo’ do objurgado acórdão da Corte de Origem, na medida em que foi reconhecida “ex officio”, diga-se de passagem, pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 13 ) (HC 483.935/SP), a inidoneidade dosimétrica levada a efeito pelo TRF3, conferindo-se, assim, inegável evidência de fumus de direito de seus recursos de Embargos de Declaração, interposto com exegese no Devido Processo Legal, bem como na medida em que sua temática recursal que fulcrou os segundo e terceiros embargos de declaração versava quanto à impossibilidade in casu e nos moldes como levada a efeito pelo TRF3 a determinação de prisão antes de exaurida a jurisdição ordinária da Corte, ilegalidade devidamente reconhecida e rechaçada pela própria 5ª Turma do STJ” (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “A) Seja conhecido e provido o presente Writ no mérito; ou mesmo “ex officio”, a fim de se conceder a ordem de habeas corpus para: (ii) Seja reconhecida, nos exatos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a prescrição da pretensão punitiva na espécie, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, todos do Código Penal, c/c sumula 146 STF, com a consequente decretação da extinção da punibilidade do Paciente consoante sua condenação no 288 do CP; (iii) Subsidiariamente, em maior extensão, anular o acórdão condenatório da apelação criminal 0000576-69.2011.4.03.6181 (confirmatório de sentença), emanado do TRF da 3ª Região, e os subsequentes acórdãos respeitantes ao manejados aclaratórios, igualmente prolatados na apelação criminal em epígrafe, em razão da reconhecida ilegalidade de ali se perfazer vício material e formal, em razão da malversada individualização da pena e aferição dosimétrica na primeira fase do artigo 59, do CP, determinando consectariamente a prolação de novo acórdão que integralize o quanto decido pelo STJ no HC nº 483.935/SP (Doc. 13), em harmonia e sintonia ao que ALHURES vem decidindo este por este Pretório Excelso quando verifica e constata erro vício material e formal das decisões judicais, vide HC n º 122.592 , EDcl em HC n º 126.845, HC 131.871, dentre outros. 26 (iii) Em não sendo atendido o pedido supra, seja reconhecida a nulidade do Acórdão pertinente aos terceiros embargos de declaração – que, como visto, versavam sobre a determinação de prisão para execução provisória sem o esgotamento da jurisdição ordinária – sendo que ao atribuir-se caráter procrastinatório à referida oposição – (quando, na realidade, logo após a sessão de julgamento, logrou o paciente a concessão da ordem do HC 377.458 SP, STJ, 5ª Turma, V. U., garantindo-lhe liberdade enquanto não esgotada a instância secundária ordinária) – viu-se o paciente tolhido do direito de recorrer em seus recursos excepcionais, que culminaram serem julgados prejudicados (Doc. 19 e 20)” (sic).
    10. Distribuído o processo ao Ministro Luiz Fux, em 29.4.2020 o processo foi submetido à Presidência deste Supremo Tribunal para exame da “prevenção e, por conseguinte, necessidade de redistribuição do processo”.
    11. Em 29.4.2020, o Presidente deste Supremo Tribunal determinou a redistribuição do feito, com fundamento no § 2º do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    12. Em 6.5.2020, o impetrante juntou novos documentos e aditou a inicial, requerendo o “exame da detração do período de prisão cautelar para fins de possibilidade alteração do regime inicial de cumprimento, do fechado para o semiaberto, ante o quantum da pena remanescente” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    13. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    14. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus n. 479.222, Relator o Ministro Jorge Mussi, pela inadequação da via eleita.
    Portanto, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as questões postas na presente impetração.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    15. Na espécie, não se há cogitar de teratologia ou ilegalidade manifesta. Ao reconhecer que a interposição descabida de recursos ou outro remédio processual configuraria abuso do poder de recorrer e ao determinar a certificação do trânsito em julgado, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    A reiteração de recursos sem demonstração de desacerto da decisão recorrida demonstra intenção protelatória da parte e permite a adoção da providência de se determinar a certificação do trânsito em julgado da condenação, a baixa imediata dos autos e a execução do julgado. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
“A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. O propósito revelado pela embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi inteiramente desfavorável - valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis - constitui fim ilícito que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento e de eventual interposição de novos embargos de declaração ou de qualquer outra espécie recursal. Precedentes” (AI n. 311.596-AgR-ED-ED-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 22.9.2006).
    Assim também, por exemplo: RE n. 761.246-AgR-ED, de minha relatoria, DJe 26.11.2013; ARE n. 739.994-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 21.2.2014; ARE n. 729.024-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014; e ARE n. 752.970-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.2.2014. 
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora